Tribunal: STJ
Processo: 0001849-18.2002.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923598 - PR (2025/0154300-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ODIR SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
MUNIR ABAGGE - PR014457
RICARDO MESQUITA DE ABECI - DF012709
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080
GISELE FERREIRA DA COSTA - PR098157
HENRIQUE ROMANÓ ROCHA - DF062952
ISADORA MARINA CASTELAN DE ALMEIDA PAGNOZZI - PR101138
IZABELLE CAROLINE CAMARGO DE MACEDO - PR100976
FERNANDA TRENTINI LOPES RIBEIRO - PR110863
MARINA REIS SANTOS - PR114975
DAVI GALLETTI OLIVEIRA - DF083069
EMBARGADO
: MARCO ANTONIO MARIANO LACOMBE
ADVOGADOS
: RICARDO HENRIQUE WEBER - PR021498
GUSTAVO HENRIQUE GOMES ABBAS - PR082709
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Execução de título extrajudicial.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53005616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:43:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: e399c001-172c-4654-973b-7db0e1f2579e

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53005616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:43:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: e399c001-172c-4654-973b-7db0e1f2579e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923598 - PR (2025/0154300-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ODIR SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624

MUNIR ABAGGE - PR014457

RICARDO MESQUITA DE ABECI - DF012709

ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080

GISELE FERREIRA DA COSTA - PR098157

HENRIQUE ROMANÓ ROCHA - DF062952

ISADORA MARINA CASTELAN DE ALMEIDA PAGNOZZI - PR101138

IZABELLE CAROLINE CAMARGO DE MACEDO - PR100976

FERNANDA TRENTINI LOPES RIBEIRO - PR110863

MARINA REIS SANTOS - PR114975

DAVI GALLETTI OLIVEIRA - DF083069
EMBARGADO
: MARCO ANTONIO MARIANO LACOMBE
ADVOGADOS
: RICARDO HENRIQUE WEBER - PR021498

GUSTAVO HENRIQUE GOMES ABBAS - PR082709
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Execução de título extrajudicial.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Examinam-se embargos de declaração opostos por ODIR SANTOS -
ESPÓLIO, contra acórdão proferido em sede de agravo interno, que restou assim
ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Execução de título extrajudicial.
Documento eletrônico VDA51915382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/10/2025 16:06:39
Código de Controle do Documento: 9fc2942b-6eca-4b8a-880e-f7be30e9fdcd

2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não
impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.

A parte embargante sustenta, em síntese, omissão quanto ao fato de que
o referido óbice foi devidamente abordado pelo Embargante em seu AREsp, bem
como ao deixar de apreciar questões nucleares ao deslinde da controvérsia: (i) o
caráter relativo da nulidade prevista no
do CPC e (ii) a impossibilidade de
art. 313
condenação do Espólio em honorários de sucumbência, à luz do princípio da
causalidade. Aduz erro de premissa quanto à impugnação à Súmula 83/STJ.
É o relatório.
VOTO
A parte embargante não aponta omissões, contradições, obscuridades ou
erro no acórdão que justifiquem o esclarecimento. Ao contrário, veicula
inconformismo com a decisão proferida quanto a seu mérito.
Nos termos do
do CPC/15, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, situações que não se mostram
presentes na presente hipótese.
- Da omissão quanto à impugnação dos óbices da decisão de
admissibilidade e do erro de premissa
No caso, verifica-se que a decisão agravada, de forma clara e expressa
assim consignou:

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela parte agravante com base na seguinte fundamentação:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: consonância do
acórdão recorrido com jurisprudência do STJ,
ausência de
Súmula 7/STJ,
prequestionamento e deficiência de cotejo analítico.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente: consonância do acórdão recorrido com jurisprudência
do STJ e Súmula 7/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo
em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida". (e-STJ, fl. 716)

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
parte agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada. Isso porque, de fato, nas razões do agravo
Documento eletrônico VDA51915382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/10/2025 16:06:39
Código de Controle do Documento: 9fc2942b-6eca-4b8a-880e-f7be30e9fdcd

em recurso, não impugnou, consistentemente, o fundamento da decisão
quanto à consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ e
Súmula 7/STJ.
Ressalte-se que, a parte agravante deve demonstrar a
inaplicabilidade da
por meio do cotejo entre a tese recursal e a
súmula 7/STJ,
efetiva desnecessidade do reexame de fatos e provas no caso concreto, de
modo a demonstrar o devido desacerto da decisão agravada, não bastando a
mera citação de artigos de lei supostamente violados.
Na hipótese em que se pretende impugnar a
deve a
Súmula 83/STJ,
parte agravante indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior, o que não foi feito.
Assim, cabia à agravante apontar que, nas razões do agravo em
recurso especial, combateu os termos da decisão agravada, ônus do qual não se
desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade no
agravo interno. Dessa forma, mantenho a incidência da Súmula 182 do STJ. (e-
STJ, fls. 752)

De modo, não se verifica qualquer omissão ou erro de premissa.
É certo que o mero descontentamento da parte com a decisão não torna
cabível o recurso de embargos de declaração, que servem ao aprimoramento do
julgado, mas não à sua modificação, apenas excepcionalmente admitida.
Do mesmo modo, afasto a alegada omissão quanto à análise das questões
quanto ao caráter relativo da nulidade prevista no
do CPC e a
art. 313
impossibilidade de condenação do Espólio em honorários de sucumbência, à luz do
princípio da causalidade, uma vez que o recurso especial sequer foi conhecido, ante
a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade deste.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 3o,
do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51915382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/10/2025 16:06:39
Código de Controle do Documento: 9fc2942b-6eca-4b8a-880e-f7be30e9fdcd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.923.598 / PR
Número Registro: 2025/0154300-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018491820028160001 00087578520258160001 18491820028160001 87578520258160001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ODIR SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS : CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
MUNIR ABAGGE - PR014457
RICARDO MESQUITA DE ABECI - DF012709
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080
GISELE FERREIRA DA COSTA - PR098157
HENRIQUE ROMANÓ ROCHA - DF062952
ISADORA MARINA CASTELAN DE ALMEIDA PAGNOZZI - PR101138
IZABELLE CAROLINE CAMARGO DE MACEDO - PR100976
FERNANDA TRENTINI LOPES RIBEIRO - PR110863
MARINA REIS SANTOS - PR114975
DAVI GALLETTI OLIVEIRA - DF083069
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO MARIANO LACOMBE
ADVOGADOS : RICARDO HENRIQUE WEBER - PR021498
GUSTAVO HENRIQUE GOMES ABBAS - PR082709
Documento eletrônico VDA52998962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:13:23
Código de Controle do Documento: 3f51803f-12c2-4d24-8cb4-7d87f99ad85f

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ODIR SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
MUNIR ABAGGE - PR014457
RICARDO MESQUITA DE ABECI - DF012709
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080
GISELE FERREIRA DA COSTA - PR098157
HENRIQUE ROMANÓ ROCHA - DF062952
ISADORA MARINA CASTELAN DE ALMEIDA PAGNOZZI - PR101138
IZABELLE CAROLINE CAMARGO DE MACEDO - PR100976
FERNANDA TRENTINI LOPES RIBEIRO - PR110863
MARINA REIS SANTOS - PR114975
DAVI GALLETTI OLIVEIRA - DF083069
EMBARGADO : MARCO ANTONIO MARIANO LACOMBE
ADVOGADOS
: RICARDO HENRIQUE WEBER - PR021498
GUSTAVO HENRIQUE GOMES ABBAS - PR082709
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:13:23
Código de Controle do Documento: 3f51803f-12c2-4d24-8cb4-7d87f99ad85f